Tribunal: TJDFT
Processo: 0741207-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741207-34.2021.8.07.0000 Agravante(s) Eliane de Cassia Ferreira Fernandes Morais Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane de Cassia Ferreira Fernandes Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 110536776 do processo de referência), nos autos da ação ordinária por ela ajuizada em desfavor do agravado Distrito Federal, processo n. 0701858-67.2021.8.07.0018, que indeferiu o pedido por ela formulado para reconsideração do valor homologado para remuneração do perito. Na decisão agravada, o juízo indicou estar preclusa a matéria, haja vista a concordância expressa da parte com a proposta de honorários apresentada pelo expert, e reiterou comando para que comprovado fosse o depósito dos honorários periciais pela agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da dilação probatória para realização de prova técnica. Em razões recursais (Id 31655334), a agravante sustenta ter se equivocado ao concordar com a proposta de honorários apresentada pelo expert. Diz não ter condições financeiras de pagar o valor homologado de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais). Argumenta que o valor proposto pelo perito está acima da média praticada no Tribunal. Apresenta propostas de honorários relativas a perícias voltadas à investigação de objeto litigioso idêntico e com quesitos iguais aos apresentados na presente demanda. Requer a reconsideração da decisão que homologou os honorários periciais, em atenção aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade e em respeito à garantia do acesso à jurisdição, “para que seja determinando o valor máximo de R$ 2.182,80, valor razoável para realização da perícia e correspondente a média das propostas que seguem anexas”. Preparo recolhido (Ids 31674240 e 31674241). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, o agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial atacado (Id 110536776 do processo de referência) indeferiu pedido de reconsideração formulado pela agravante da decisão que homologou honorários periciais propostos pelo expert (Id 107074242 do processo de referência). Não se conforma com a rejeição do argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito porque somente por “equívoco” concordou com a quantia proposta, visto que sequer tem condições de arcar com tal despesa. Ab initio, verifico não haver previsão, no rol estrito estabelecido pelos incisos e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento do agravo de instrumento contra decisão fixadora do valor de honorários, em que se insere o de perito, intérprete, tradutor, tampouco contra decisão de pedido de reconsideração deste valor. Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Não comporta a interposição de agravo a decisão que homologa verba honorária arbitrada para remunerar trabalhos periciais a serem realizados, porque o comando judicial assim estabelecido, ainda possa dar ensejo a prejuízo material o adiantamento a ser feito para realização da prova técnica, não é revelador de situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão para ao momento da apelação (Tema 988 do STJ: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”). Ademais, em caso de êxito na demanda, a autora será ressarcida das despesas processuais realizadas, nos termos do art. 82, caput e § 2o, do CPC. Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. (...) § 2o A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Assim, não é a decisão agravada imediatamente recorrível, porque não relacionada no rol taxativo estabelecido pelos incisos I a XIII e parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nem mesmo socorre à agravante a consideração de entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em âmbito de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, para admitir excepcionalmente a interposição de agravo de instrumento, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (REsp 1.704.520-MT), isso porque essa não é a situação retratada concretamente. Em relação à mitigação da taxatividade do agravo no caso de inutilidade do julgamento da questão para o momento da apelação, trago, à colação, julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT.(...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.(Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a alegada urgência decorrente do risco de dano grave e de difícil reparação, a qual justificaria o conhecimento do recurso, apesar da ausência de previsão legal, também não merece guarida, porque a prova pericial somente não será realizada se a agravante não efetuar o depósito do valor dos honorários fixados pelo juízo, e ela poderá reaver futuramente o montante despendido, caso tenha êxito na demanda. Considero, portanto, manifestamente inadmissível o agravo de instrumento apresentado com o único propósito de impugnar o valor dos honorários do perito homologado pelo juízo de origem. Em paralelo, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão para discutir o valor dos honorários periciais, uma vez que, como disposto pelo julgador primário, o valor da remuneração foi homologado sem qualquer objeção pela autora, que a eles expressamente aquiesceu, Vale consignar que o equivocado consentimento com o valor proposto pelo expert foi alegado sem elementar demonstração no pedido de reconsideração de sua plausibilidade. A mera alegação de equívoco não pode fazer com que, pelo processamento do recurso interposto, a parte agravante provoque verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é razoável, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Não só. O recurso não deve ser conhecido também porque, se o fosse, grave violação haveria à norma posta no art. 507 do CPC, segundo a qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Esse contexto fático-processual torna possível ao relator não conhecer do recurso monocraticamente, conforme dispõe o art. 932, III, do CPC. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito, trago, à colação, julgados deste e. TJDFT sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas sobre as quais se operou o fenômeno da preclusão, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Isso posto, reconhecida a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas situações relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, e não constatada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, assim como verificada a preclusão, concluo pelo manifesto não cabimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora